Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora o agravante tenha colacionado a guia de recolhimento do preparo (ID 27112750), não juntou o correspondente comprovante de pagamento. Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403